Tribunal: STF
Processo: ARE 1353769
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZAMENTO E JULGAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL RELACIONADA COM O MESMO FATO JURÍDICO PREVENÇÃO DA E. 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. 1. Competência da Colenda 2ª Câmara de Direito Público, em razão de prevenção. 2. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 3. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, não conhecidos, com a determinação de remessa dos autos à C. 2ª Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ‘’a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o 150, II, da Constituição Federal obsta qualquer interpretação que procure conferir ao servidor que percebe mais de um provento, pelo regime público, dupla imunidade tributária. Esta seria, inequivocamente, a consequência da exegese que reputasse dever o limite previsto pelo § 18, do art. 40, da CF, ser aplicado, em caso de acumulação, a cada um dos proventos.” (eDOC 12, p. 6) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 6, pp. 4-6)



    “(...)



    A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, o seguinte: a) os valores recebidos, a título de pensão por morte e aposentadoria, devem ser somados para fins do cálculo da contribuição previdenciária, nos termos dos artigos 1º, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 954/03 e 9º da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07; b) os proventos de pensão devem ser calculados conforme o disposto nos artigos 40, § 7º, da CF e 144 da Lei Complementar Estadual nº 180/78, com a redação da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07; c) a parte autora tem direito ao valor correspondente a 6,1% da pensão bruta, sem o desconto do Imposto de Renda e contribuição previdenciária, mas, observado o teto dos benefícios do INSS. Postulou, por fim, a reforma da r. sentença recorrida. O recurso de apelação, tempestivo, isento de preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido. É o relatório. 



    (...)



    É dos autos que a parte autora ajuizou anterior ação de procedimento ordinário, objetivando o reconhecimento do direito a 6,1% dos proventos brutos da pensão por morte do ex-marido, servidor público Estadual. E, a referida ação judicial foi julgada procedente (fls. 16), para condenar a SPPREV ao pagamento do benefício de pensão por morte à parte autora, no valor postulado. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso de apelação, pela parte ré, julgado pela C. 2º Câmara de Direito Público, que ratificou a r. sentença recorrida (fls. 95/99). Contudo, antes mesmo do julgamento do referido recurso de apelação, a parte autora ajuizou a presente ação judicial, objetivando o recebimento do valor correspondente a 6,1% dos proventos brutos da pensão por morte, sob alegação de que não estava sendo observado, pela parte ré, mais a cessação do desconto previdenciário de 11% dos rendimentos totais. Assim, é induvidoso que os processos em questão estão relacionados com o mesmo fato jurídico. Portanto, é inexorável o reconhecimento da competência daquele C. Órgão Colegiado, para conhecer e julgar os presentes recursos oficial e de apelação, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça, com a seguinte redação: 



    (...)



    Finalmente, anote-se que a redistribuição do feito àquele e E. Órgão Julgador é recomendável, inclusive, para evitar a ocorrência de decisões jurisdicionais conflitantes e que poderiam acarretar prejuízo ao direito material postulado pelas partes litigantes. Ante o exposto, NÃO SE CONHECEM dos recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, determinando-se a remessa dos autos à C. 2ª Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. As partes litigantes e os seus procuradores ficam cientes de que os incidentes originados do presente recurso poderão receber julgamento pelo sistema virtual, sendo que eventual oposição deverá ser formalizada por meio de petição, no prazo estabelecido na Resolução nº 549/11, deste E. Tribunal de Justiça, ou, quando for o caso, no ato de interposição do inconformismo. O silêncio será interpretado como anuência para a adoção do referido procedimento.” 



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais ns. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2008. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 732.779-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003. 2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI n. 800.751-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.9.2011). 



    Confira-se também o seguinte julgado: ARE n. 1.075.946, de minha relatoria, DJe 18.6.2018. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente